Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-48.2011.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000759-48.2011.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), MARILSON MENDES RIBEIRO - CPF: 890.940.851-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DOMINGOS ROMEU DA COSTA - CPF: 015.184.451-87 (APELADO), ALESSANDRA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 744.793.506-91 (ADVOGADO), MARIA MARLENE VIEIRA DE JESUS COSTA - CPF: 745.514.266-87 (APELADO), ALESSANDRA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 744.793.506-91 (ADVOGADO), DOMINGOS ROMEU DA COSTA - CPF: 015.184.451-87 (APELANTE), MARIA MARLENE VIEIRA DE JESUS COSTA - CPF: 745.514.266-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO EM SENTIDO CONTRÁRIO – VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “
o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual
" (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012).

Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na não condenação em custas e honorários sucumbenciais
.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
.
0000759-48.2011.8.11.0049

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A, DOMINGOS ROMEU DA COSTA E MARIA MARLENE VIEIRA DE JESUS COSTA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A (exequente)
e
DOMINGOS ROMEU DA COSTA E MARIA MARLENE VIEIRA DE JESUS COSTA (executados)
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT
, Dr. Daniel De Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, fundamentado no que dispõe os artigos 921, § 5° e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, diante da prescrição intercorrente.

Por fim, condenou os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 170255169), o
BANCO DO BRASIL S/A (exequente)
sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que “
em nenhum momento o Apelante deixou de dar os devidos cuidados à lide
” (sic).

Alega que “
a demora na citação não pode ser atribuída ao Apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, frisa-se aqui, que o próprio juiz de primeira instância ao proferir sua decisão reconhece a demora de 3 anos para manifestar sobre petição do apelante protocolada em 2013
” (sic).

A par desses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o regular processamento do feito.

De outro lado, os executados
DOMINGOS ROMEU DA COSTA
e
MARIA MARLENE VIEIRA DE JESUS COSTA
(id. 170255172) argumenta que “
o Apelado além de concordar com a ocorrência da prescrição, por via oblíqua, reconheceu que se estava diante do instituto de ordem pública sem, contudo, alega-lo nas oportunidades em que manifestou nos autos de piso, de sorte que a manter-se a sentença estar-se-ia premiando quem infringiu o princípio do interesse processual. Dessa forma, deve a sentença ser corrigida para isentar o Apelante das custas e honorários advocatícios, caso superado o pleito de justiça gratuita
” (sic).

Defende que “
atento ao princípio da sucumbência, passa a exequente (ora Apelada) a ter a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, na medida em que se insurgiu contra a sentença, de maneira que surge a lide (pretensão resistida), devendo assim haver a condenação dela nos termos da remansosa jurisprudência do STJ” (
sic).

A par desses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença a fim de inverter o ônus sucumbencial e, subsidiariamente, afastar a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, vindicando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões em id. 170255174, impugnando a justiça gratuita e, no mérito, argumenta que “
a

responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída a autora, pois esse que deu causa a instauração da lide, desnecessariamente, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil”
(sic).

Por sua vez, os executados
DOMINGOS ROMEU DA COSTA
e
MARIA MARLENE VIEIRA DE JESUS COSTA
apresentaram contraminuta em id. 189070172, sustentando a aplicação do princípio do “
venire contra factum proprium
” e a ocorrência da prescrição intercorrente, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O preparo foi recolhido pela exequente (id. 170545248), ao passo que os executados recolheram preparo em id. 175284173 após esta Relatora ter determinado a comprovação da condição de hipossuficientes (id. 173799173).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
DOMINGOS ROMEU DA COSTA
e
MARIA MARLENE VIEIRA DE JESUS COSTA
, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 21/97099-8, valor da operação R$ 245.339,80 (duzentos quarenta e cinco mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Após regular tramitação, os executados apresentaram pré-executividade, alegando, em suma, a consumação do prazo prescricional diante da não perfectibilização da citação durante o prazo trienal e, subsidiariamente a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 170255155).

Regularmente intimado, o exequente reconheceu a incidência da prescrição, postulando a aplicação do princípio da causalidade em seu favor (id. 170255162)

Sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente
, bem como julgou extinto o processo, com fulcro nos arts. 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, bem como condenou o os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, no qual insurgem-se os apelantes.

Inicialmente, o banco exequente sustenta a não consumação da prescrição intercorrente, todavia, tal conduta se mostra desarrazoada, na medida em que configura o chamado “
venire contra factum proprium”
tendo em vista que em manifestação de id. 170255162 reconheceu a incidência da prescrição, postulando apenas pela aplicação do princípio da causalidade em seu favor.

Sobre o assunto, sabe-se que o ordenamento jurídico proíbe o “
venire contra factum proprium
”, vedando a adoção de comportamentos contraditórios, que atentem contra a boa-fé objetiva e impliquem ofensa ao princípio da confiança.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “o
princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual
" (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012).

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício em situação análoga:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREMISSA EQUIVOCADA – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUTOR/APELANTE QUE EXPRESSAMENTE DISPENSOU PRODUÇÃO DE PROVAS E, DEPOIS, ALEGOU CERCEAMENTO DE DEFESA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE – AUTOR QUE NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXIGIDO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. 1. “A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração com excepcional efeito infringente para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado” (STJ - EDcl nos EDcl no Ag 749.349/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018). 2
. Não é razoável admitir que uma pessoa pratique determinado ato e, em seguida, adote conduta diametralmente oposta (nemo potest venire contra factum proprium), como fez o Banco do Brasil ao dispensar a produção de provas e, na sequência, alegar cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a dilação probatória. 3. O autor não trouxe aos autos provas suficientes a comprovar que o débito exigido na petição inicial é de fato devido, pois, apesar de apresentar início de prova das suas alegações, elas, por si só, não possuem o condão de amparar a ação cobrança, uma vez que não há prova de solicitação do crédito pela ré, não há prova de que os títulos não foram pagos pelos emitentes ou não foram cobertos pela financiada, assim como não há prova de que o crédito correspondente a cada título cobrado foi creditado em favor da ré”.

(N.U 0063583-49.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Assim, ao levantar-se contra a referida sentença, o banco recorrente agiu em contradição com a sua concordância expressa a ocorrência da prescrição, de modo que a
sua pretensão recursal não merece ser acolhida.

Ainda, inconformados com a condenação da verba honorária sucumbencial, os executados-apelantes invocaram o princípio da causalidade, requerendo a reforma da sentença a fim de inverter o ônus sucumbencial e, subsidiariamente, afastar a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais,

A matéria dispensa maiores debates, pois, na sentença recorrida está averbado que a ação de execução foi extinta pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente
, situação incontroversa nos autos.

Acerca da matéria, a alteração trazida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §5º do CPC afastou a possibilidade de condenação das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente. A nova redação assim dispõe:

“Art. 921. § 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo,
sem ônus para as partes”
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios”.
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Este Sodalício coaduna com o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, consoante seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 – INAPLICABILIDADE DO §11, DO ART. 85, DO CPC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5º no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

A majoração dos honorários prevista no §11, do art. 85, do CPC só é devida quando a verba é fixada desde a origem, conforme julgados do STJ.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC”.
(N.U 0013362-95.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, obsta a imputação de quaisquer ônus às partes, a rigor do que dispõe o artigo 921, §5º, do CPC, independentemente do fato ensejador da prejudicial de mérito
”. (N.U 0000677-65.2004.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Demonstrado assim, tanto este Tribunal quanto o e. Superior Tribunal de Justiça possuem firme entendimento de que no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar nenhuma condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Nestas condições, a sentença recorrida merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação dos executados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, a rigor do que dispõe o art. 921, §5º, do CPC.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Banco do Brasil S/A
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pelo
Domingos Romeu da Costa
e
Maria Marlene Vieira de Jesus Costa
para afastar seu ônus em relação as custas e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023